Tribunal: STF
Processo: AI 736052
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO 
   STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA 
   REFLEXA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE 
   APELAR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 710 DO STF. APLICABILIDADE. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento das questões 
   constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do 
   STF.
II - A alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da 
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa 
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
   legislação processual ordinária. Precedentes.
III - Não existe 
   previsão legal que obrigue que o preso se manifeste 
   obrigatoriamente sobre a pretensão de apelar ou, ainda, que o 
   mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de 
   apelação. Precedente.
IV - Continua plenamente aplicável a 
   Súmula 710 desta Corte. Precedentes.
V - Agravo regimental 
   improvido.